Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-84.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-84.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

APELADO: LUCIANA SILVA RODRIGUES LIMA

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital n.º 01/2016, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, cuja classificação (86.ª) posicionou-se dentro do número de vagas previstas (100). A sentença determinou a nomeação da impetrante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, mesmo após o encerramento da validade do concurso sem a sua convocação.

III. Razões de decidir:

3. Compulsando os autos detidamente, constata-se que o Edital previu abertura de 100 vagas para o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ID. 85252097), tendo a apelada logrado a aprovação na 86.º colocação (ID. 85252074), estando, portanto, dentro do número de vagas previstas no edital.

4. Conforme jurisprudência consolidada no STF (Tema 784 da repercussão geral – RE 837.311) e no STJ, a aprovação dentro do número de vagas confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, e a inércia da Administração até o fim da validade do concurso configura preterição arbitrária.

5. A alegação de mera expectativa de direito não se sustenta diante da não convocação injustificada de candidata classificada dentro das vagas, mesmo após o decurso do prazo prorrogado do certame, sem demonstração de excepcionalidade ou impedimento relevante pela Administração.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação.

2. A inércia da Administração até o final do prazo de validade do concurso configura preterição arbitrária, consolidando o direito líquido e certo do aprovado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, IV; CPC/2015, art. 931.

Jurisprudência relevante cita
da
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS 56020, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20.02.2018.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001433-84.2018.8.05.0153

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e como apelada

LUCIANA SILVA RODRIGUES LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22